Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740454-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES, A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31577286), interposto por ANTÔNIO LINS GUIMARÃES E OUTROS em face de ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELOS FILHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, processo n.o 0740989-03.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de reintegração de posse incidente sobre quatro salas comerciais e respectivas vagas de garagem, quais sejam: salas 1911 e 1912 e garagens vinculadas: G229 e G230, pertencem à CONSULT – Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA., e as salas 1816/1916 e garagens vinculadas: G182, G183, G203, pertencem a ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, todos os imóveis estão localizados do Edifício Central Park, nos seguintes termos (ID 109489224 na origem): Vistos, etc. A parte Autora optou pelo Juízo 100% Digital, de forma que o processo tramitará nos termos da Portaria Conjunta no 29. ANOTE-SE. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA e ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO em face de A. L. GUIMARÃES ADVOCACIA EIRELI e ANTÔNIO LINS GUIMARÃES. Aduzem os requerentes que a presente ação incide sobre quatro salas comerciais e respectivas vagas de garagem, quais sejam: salas 1911 e 1912 e garagens vinculadas: G229 e G230, pertencem à CONSULT – Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA., e as salas 1816/1916 e garagens vinculadas: G182, G183, G203, pertencem a ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO; todos os imóveis estão localizados do Edifício Central Park. Narram que com o falecimento do sócio majoritário da empresa primeira Requerente, Dr. Alberto Moreira de Vasconcellos, em 21/01/2019, os três filhos, únicos herdeiros, decidiram por não encerrar as atividades do escritório de advocacia CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA, de imediato, em respeito aos clientes e legado deixado pelo pai. Afirmam ter realizado ajuste verbal entre o 2o requerido e o 2o requerente (e irmãos), que seria de comodato, mediante o pagamento das obrigações advindas da ocupação, tais como: taxa condominial, IPTU, até a efetiva aquisição dos imóveis pelo 2o requerido. Demonstra-se referida informação com o print extraído do (DOC 09), onde consta e-mail do 2o requerido ao síndico. Afirmam que o 2o requerido, igualmente advogado, era colega do pai falecido e já exercia atividade no escritório da 1a requerente, e lá permaneceu, usufruindo de toda a infraestrutura e instalações sem pagar aluguel e demais despesas. Alegam que a permanência do 2o requerido nas instalações dos requerentes se deu também, diante da promessa daquele em comprar as salas comerciais e garagens, ou seja, os imóveis, equipamentos e mobiliário. Ocorre que o 2o requerido não comunicou aos clientes, formalmente, sobre o falecimento de Alberto Moreira de Vasconcellos, pai do segundo requerente, e nem se prontificou em dar continuidade a prestação de serviços, caso fosse o seu interesse e o do cliente. Alegam que em agosto de 2021, o 2o requerente foi surpreendido com a informação, prestada pelo condomínio, de que as taxas condominiais de sua sala estavam inadimplentes desde fevereiro de 2020, totalizando o valor aproximado de R$ 126.504,48 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a todo o conjunto de salas e vagas de garagem. Informam que IPTU e TLP de 2021, igualmente não foram pagos pelos requeridos, motivo pelo qual o 2o requerente foi obrigado a assumir o valor total de R$ 8.528,88 (oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos). Além disso, informam que, junto à descoberta da dívida, houve outras desagradáveis surpresas relacionada aos processos em andamento/trâmite, de responsabilidade da empresa CONSULT e, ainda, a deselegante tratativa do 2o requerido com os clientes do falecido Dr. Alberto Moreira de Vasconcellos. Aduzem, por fim, que os herdeiros e a 1a requerente notificaram, em 01/09/2021, os requeridos para desocupar as salas no prazo de 30 dias, havendo resposta à notificação com a expressa negativa de desocupação voluntaria em 13/10/2021. O esbulho praticado pelos requeridos acentuou-se e tornou-se inquestionável após sua resistência em sair (desocupar) do imóvel, nos 30 dias subsequentes ao recebimento da notificação enviada em 01/09/2021. Assim, requer em sede liminar a reintegração na posse das salas 1911 e 1912 e garagens vinculadas: G229 e G230, do Edifício Central Park, cuja propriedade pertence à CONSULT – Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA e salas 1816/1916 e garagens vinculadas: G182, G183, G203, todos do Edifício Central Park, cuja propriedade pertence a ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, tendo em vista a urgência na retomada pelos sócios da CONSULT das atividades da empresa e dos processos ainda em trâmite e das dívidas mensais geradas propositadamente pelo 2o requerido em nome da 1a requerente e do 2o requerente. Com a inicial vieram os documentos de ID no 109173009 e seguintes. É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido liminar. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Outrossim, ao examinar os autos, entendo que a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado foi satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a perda da posse alegada pelos Requerentes. Comprovados tais requisitos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Conforme se observa dos autos, a propriedade dos imóveis em discussão pertence aos requerentes, conforme IDs 109173017 a 109173020. Além disso, no dia 01/09/2021 o requerido foi notificado quanto à desocupação dos imóveis em virtude da retomada pelos proprietários para utilização própria (ID 109173021). Tendo sido a parte requerida notificada extrajudicialmente, diante do alegado descumprimento das obrigações decorrentes da ocupação do imóvel (ID 109173030), e com o consequente pedido de desocupação do imóvel, tendo os requeridos permanecido inertes, está, a princípio, caracterizado o esbulho, a justificar a concessão da liminar. Em face do exposto, defiro o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelos Requerentes. Concedo aos Requeridos o prazo de 5 (cinco) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se, de forma eletrônica, via aplicativo de mensagens ou mensagem eletrônica, nos termos da Portaria Conjunta no 29, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da certificação nos autos do recebimento pela parte do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Fica advertida a Ré que poderá opor-se ao Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação nos autos. (grifos no original) Em suas razões de agravo de instrumento (ID 31577286), os Réus, ora Agravantes, aduzem, em suma, que: 1) o pedido de tutela provisória de urgência deferida na origem não preenche os requisitos legais, pois para o deferimento da reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse; 2) a controvérsia quanto ao exercício da posse e do esbulho somente poderá ser dirimida mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 3) nunca houve esbulho, muito menos qualquer data da eventual prática do esbulho, conforme comprova o contra-aviso extrajudicial, registrado no 1o Ofício de Brasília, sob o no 993981; 4) quanto ao perigo de dano grave, afirma que há mais de onze (11) anos é mantido o escritório de advocacia e a desocupação voluntaria ou coercitiva trará sérios danos profissionais, inclusive o risco de perda dos prazos processuais, do afastamento e da desorientação da clientela costumeira do escritório no endereço atual. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada e sobrestar a ordem de reintegração de aposse até o julgamento de mérito e, no mérito, a consolidação do pedido liminar, com o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse e, via de consequência, a desocupação voluntária e/ou coercitiva. Preparo regular (ID 31577293). Apreciando a demanda (ID 31647465), esta Relatoria entendeu por indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte Agravante interpôs agravo interno (ID 31647465) reiterando a fundamentação e os pedidos do agravo de instrumento, com vistas a obter a suspensão da ordem de reintegração de posse. Os Agravados/Autores apresentaram contrarrazões ao agravo (ID 31888638), pugnando pela decretação da perda superveniente do objeto recursal ao Agravo de Instrumento, em vista do cumprimento da ordem de reintegração das salas comerciais. No mérito, pedem o desprovimento do agravo. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0740989-03.2021.8.07.0001), verifico que foi efetivamente cumprido o mandado reintegratório ordenado pelo Juízo a quo em desfavor dos Agravantes, conforme auto de reintegração de posse (ID 32051636), o que torna prejudicado o pedido recursal de atribuição de efeito suspensivo ou reforma da decisão agravada, veiculado no presente agravo de instrumento e agravo interno. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu a reintegração, a qual restou efetivamente cumprida, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUESTÃO RELATIVA À SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO JÁ CUMPRIDO. 1. Considerando que o ato processual relativo ao cumprimento do mandado de reintegração de posse ocorreu em data anterior à prolação da decisão que determinou o sobrestamento do feito, impõe-se manter integralmente a decisão de primeiro grau, a qual reconheceu, acertadamente, a perda do objeto quanto à questão trazida nos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 838220, 20140020258705AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 123) (grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO - DECISÃO FINAL DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO. Perde o objeto o mandado de segurança impetrado com a finalidade de conferir-se efeito suspensivo a agravo e suspender cumprimento de reintegração de posse deferida inm limine litis, se a ação reintegratória de posse já recebeu o provimento jurisdicional de mérito. A perda do objeto por causa superveniente impõe a extinção do processo, prejudicada a impetração. (Acórdão 87147, MSG495895, Relator: NATANAEL CAETANO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/8/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 4/9/1996. Pág.: 15) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de março de 2022 16:36:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador